Tribunal: TJDFT
Processo: 0745805-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745805-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: MARI IZEUTI LUCHETTI KFOURI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA, PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452/STF. 1. A decadência é a extinção de um direito pela inércia de seu titular, podendo resultar da lei, do testamento e do contrato. A sua incidência somente é possível nas ações constitutivas, positivas ou negativas, como, por exemplo, as ações anulatórias de atos e negócios jurídicos. No caso, o direito alegado está relacionado à pretensão condenatória, sujeita-se a apelada, a princípio, a prazo prescricional. 2. O pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, alcançando, assim, as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação. Cada parcela é individualmente considerada, não atingindo a prescrição o próprio fundo de direito, visto que este se renova mês a mês. Enunciados das Súmula 291 e 427 do STJ. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o paradigma para o Tema 452 da repercussão geral (RE no 639.138), assentou a tese de que: ?É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição?. 4. O cálculo do benefício para aposentadoria proporcional deve seguir o mesmo critério do benefício previsto para os casos de aposentadoria integral, ou seja, muito embora haja menos tempo de contribuição para as mulheres, o benefício para a concessão da aposentadoria proporcional deve se dá no mesmo porcentual, em obediência ao princípio constitucional da isonomia. 5. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação, aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não o exerceu no prazo legal de 4 (quatro) anos; b) artigo 840 do Código Civil, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB em 2002 e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ e aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMS. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador concluiu que (ID 45246833): (...) A decadência é a extinção de um direito pela inércia de seu titular, podendo resultar da lei, do testamento e do contrato. Todavia, a sua incidência somente é possível nas ações constitutivas, positivas ou negativas, como, por exemplo, as ações anulatórias de atos e negócios jurídicos. Na prescrição, por outro lado, a extinção não é do direito em si, mas de sua pretensão. No caso em tela, a apelada não pleiteia a resolução contratual ou a anulação de cláusula contratual, mas sim uma prestação condenatória, qual seja, a condenação da apelada a implementar o pagamento das diferenças existentes entre o benefício que foi concedido à apelada e aquele que deveria ter sido atribuído. Assim, observa-se que o direito alegado pela apelada está relacionado à pretensão condenatória, sujeitando, a princípio, a prazo prescricional. Esse é, inclusive, o entendimento consolidado na súmula 291 do STJ, a qual dispõe que a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos, de maneira que estão submetidas a prazo prescricional. Tal prazo, todavia, é de incidência relativa, visto que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, alcançando, assim, as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação. Cada parcela é individualmente considerada, não atingindo a prescrição o próprio fundo de direito, já que este se renova mês a mês. No caso, incide, portanto, as disposições do enunciado de Súmula 427[1] do STJ e art. 75 da Lei 109/2001. (...)Outrossim, a situação dos autos é distinta daquela julgada no entendimento proferido pelo STJ no Resp. n. 1.201.529/RS, tendo em vista que a hipótese nele refere-se à revisão de prestações calculadas de forma distinta às regras estabelecidas no plano de benefícios em vigor quando o benefício previdenciário se tornou elegível, de modo que dependeria de anulação do contrato por vício de consentimento, situação diversa nestes autos. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o STJ já assentou que a “jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em ações postulando a complementação da aposentadoria ou a revisão do benefício, o prazo prescricional de cinco anos, previsto na Súmula 291 do STJ, não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação” (AgInt no AREsp n. 1.081.385/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022). Assim, é “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal, acerca da decadência, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 840 do CCB e ao dissenso pretoriano invocado, pois a turma julgadora entendeu que (ID 45246833): (...) Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade de cláusula do regulamento do plano de previdência complementar que determina a utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar de homens e mulheres. (...)A FUNCEF foi instituída pela Caixa Econômica Federal sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos, com o objetivo de complementar o sistema de previdência oficial de seus empregados, classificando-se assim como entidade privada de previdência complementar fechada. A questão controversa refere-se a regime privado de previdência complementar, regulado pelo art. 202 da Constituição da República. É importante esclarecer que no regime jurídico anterior à Constituição de 1988, apenas ao homem havia a possibilidade de obtenção do benefício de aposentadoria proporcional. Com o advento da Constituição de 1988 novo regramento da matéria foi fixado, de modo a permitir a adoção da aposentadoria por tempo de serviço proporcional também à mulher. A Emenda Constitucional n.o 20/1998 alterou a disciplina do benefício de forma considerável, de modo que extinguiu a aposentadoria por tempo de serviço, estabelecendo regime diferenciado para quem já estava inscrito. Deve ser considerado que a Lei 8.213/91, no art. 53, com redação anterior à EC 20/1998, previu a aposentadoria por tempo de serviço a partir dos 25 (vinte e cinco) anos de serviço para as mulheres, com pagamento do benefício em valor correspondente a 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício e possibilidade de acréscimo de 6% (seis por cento) para cada novo ano completo de atividade, até o limite de 100% (cem por cento). (...)Nota-se que os percentuais são idênticos para homens e mulheres no regramento da aposentadoria proporcional concebido para o Regime Geral de Previdência Social. A questão dos autos, por sua vez, diz respeito ao regime privado de previdência complementar, os quais possuem contratos submetidos ao Direito Civil, que em tese devem obediência ao princípio do pacta sunt servanda. Ainda, tais contratos são regidos pela Lei Complementar 109/2001, que prevê a independência do regime privado em relação ao Regime Geral de Previdência Social. O regulamento do plano de benefícios da apelada adotou critérios diferentes de suplementação, na aposentadoria proporcional, de acordo com os gêneros, qual seja: para homens o cumprimento de 30 anos de serviço, com benefício no percentual de 80%. Para as mulheres, o requisito é de 25 anos de tempo de serviço e benefício é no patamar de 70%. A diferença entre os requisitos para a aposentadoria entre homens e mulheres consagrados no RGPS é resultado da implementação de ações afirmativas consagradas e consolidadas ao logo dos anos em prol das mulheres. Todavia, o plano a que está submetida a apelada vai de encontro a isso. O princípio da isonomia, consagrado no artigo 5o, inciso I, da Constituição Federal, garante a homens e mulheres isonomia formal (igualdade perante a lei) e igualdade material, sendo garantido às mulheres aposentadoria com menor idade e com menos tempo de contribuição em relação ao homem. Defender que o deságio em desfavor das mulheres se dá porque elas contribuem 05 (cinco) anos a menos do que os participantes homens afronta não somente o princípio da isonomia, como também o da razoabilidade. O cálculo do benefício para aposentadoria proporcional deve seguir o mesmo critério do benefício previsto para os casos de aposentadoria integral, ou seja, muito embora haja menos tempo de contribuição para as mulheres, o benefício para aposentadoria proporcional deve se dar no mesmo percentual, em obediência ao princípio constitucional da isonomia. Pertinente registrar o entendimento acolhido no Supremo Tribunal Federal, ao julgar o paradigma para o Tema 452 da repercussão geral (RE no 639.138), no qual assentou que: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” (...)Ademais, não se aplica a tese consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema 943[3] (Resp. n. 1.551.488), porquanto versa sobre a possibilidade de aplicação do índice de correção monetária em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, situação distinta nestes autos, visto que a parte, com dito, busca igualdade nas cláusulas contratuais em razão de isonomia. Por fim, como o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, não há que se falar em falta de custeio para o implemento do percentual devido, nem em desequilíbrio atuarial. Portanto, como já dito, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2023). Demais disso, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Território A028